Tribunal: TJDFT
Processo: 0714178-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DE SERVIDORA PÚBLICA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. DUPLA FILIAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. INAPLICABILIDADE DO IRDR 21. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por servidora pública contra sentença que reconheceu sua ilegitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que pleiteava o pagamento do benefício alimentação instituído pela Lei Distrital no 786/1994, suspenso pelo Decreto no 16.990/1995. A recorrente sustenta possuir legitimidade ativa, por ter vínculo com a Administração direta e por não integrar a carreira fiscal, afirmando que a ampla substituição processual sindical é reconhecida pela jurisprudência dos tribunais superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento do IRDR no 21 do TJDFT justifica a suspensão do processo; e(ii) estabelecer se a servidora possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, diante da coexistência de contribuições a mais de um sindicato e da observância ao princípio da unicidade sindical.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O IRDR no 21 do TJDFT fixou a tese de que apenas os servidores pertencentes à Administração Direta do Distrito Federal, representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, têm legitimidade ativa para propor o cumprimento individual da sentença coletiva.
4. A suspensão do processo não é cabível, pois o IRDR 21 trata da legitimidade de antigos servidores de fundações extintas e vinculados à Administração indireta, hipótese distinta da vertente, servidora da Secretaria de Estado da Fazenda, integrante da Administração direta.
5. A Constituição Federal, no art. 8o, III, assegura aos sindicatos legitimidade extraordinária para a defesa judicial dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive nas execuções, sem necessidade de autorização dos substituídos, conforme reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 883.642/AL (Tema 823 da repercussão geral).
6. O mesmo art. 8o, II, da Constituição consagra o princípio da unicidade sindical, vedando a existência de mais de uma entidade representativa da mesma categoria profissional ou econômica na mesma base territorial, de modo a preservar a representatividade e evitar conflitos de representação.
7. A ficha financeira de 1996 demonstra que a servidora estava vinculada à Secretaria de Estado da Fazenda do DF e contribuía simultaneamente para o SINDIRETA e para o SINDIFICO, o que caracteriza dupla filiação e viola o princípio da unicidade sindical.
8. Ainda que a servidora não fosse vinculada ao SINDAFIS, conforme consignado na sentença, a dupla contribuição ao SINDIRETA e ao SINDIFICO revela coexistência de representações sindicais na mesma base territorial, circunstância que inviabiliza a substituição processual exclusiva pelo SINDIRETA/DF.
9. O título executivo coletivo (processo no 32.159/97) foi proposto exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, em nome dos servidores da Administração direta por ele representados; logo, somente esses, representados de forma exclusiva e legítima, possuem legitimidade ativa para propor o cumprimento individual da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão do processo com fundamento no IRDR no 21 é incabível quando o caso concreto envolve servidora da Administração direta e a controvérsia do incidente refere-se a servidores da Administração indireta.
2. O princípio da unicidade sindical impede que o mesmo servidor contribua ou seja representado por mais de um sindicato na mesma base territorial.
3. Somente os servidores representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, à época do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, possuem legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da respectiva sentença coletiva.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, incisos II e III; CPC/2015, art. 985; Lei Distrital no 786/1994; Decreto no 16.990/1995.
Jurisprudência relevante citada:STF, RE 883642 RG (Tema 823 da Repercussão Geral), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 18.06.2015;STF, RE 347775 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 22.02.2019;TJDFT, IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 19.08.2024;TJDFT, Acórdão no 1783865, 0720406-29.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 08.11.2023;TJDFT, Acórdão no 1990556, 0746317-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10.04.2025.

(e)